Tribunal: TJMT
Processo: 0020272-07.2015.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020272-07.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GEORGE HENRIQUE RONDON RODRIGUES - CPF: 007.769.721-97 (EMBARGANTE), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), LEONARDO GOMES MOREIRA - CPF: 059.379.241-69 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), Dulce Bernardes Maciel (EMBARGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), GEORGE HENRIQUE RONDON RODRIGUES - CPF: 007.769.721-97 (EMBARGADO), LEONARDO GOMES MOREIRA - CPF: 059.379.241-69 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (EMBARGANTE), FLAVIO ALEXANDRE CANABARRO RODRIGUES - CPF: 761.222.981-15 (ADVOGADO), FLAVIO ALEXANDRE CANABARRO RODRIGUES - CPF: 761.222.981-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CPC – OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há como distribuir a verba honorária, eis que, tendo o embargado decaído de parte mínima do seu pedido, incumbe à parte adversa/embargante o dever de arcar com o ônus sucumbencial em sua totalidade. 2. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GEORGE HENRIQUE RONDON RODRIGUES contra o v. acórdão que
desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, e proveu parcialmente o recurso interposto pelo embargado, para modificar parcialmente a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos”
(Número Único
0020272-07.2015.8.11.0002 – código 416627
), apenas
para afastar a condenação imposta ao réu/embargado de restituição dos valores recebidos a título de
res sperata
, bem como para condenar o autor/embargante ao pagamento de honorários de sucumbência relativos à reconvenção, no importe de 12% da condenação (cf. Id. nº 139202188).

O embargante/apelante sustenta que o v. acórdão embargado padece de omissão quanto “a fixação de honorários sucumbenciais em favor dos patronos do autor sobre o pedido de multa que se decaiu na reconvenção”, razão pela qual, pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que seja sanada a omissão apontada (cf. Id. nº 137939185).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 139202188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Com efeito, a modificação da solução jurídica conferida à lide implica a redistribuição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, aplicando-se, portanto, o preceito contido no artigo 86, parágrafo único do CPC,
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

A sentença foi parcialmente reformada para desprover o recurso do autor/embargante e prover parcialmente o recurso do réu/embargado, e, assim,
afastar a condenação imposta ao embargado de restituição dos valores recebidos a título de
res sperata
, bem como para condenar o autor ao pagamento de honorários de sucumbência relativos à reconvenção, no importe de 12% da condenação, ou seja, conquanto o pedido formulado pelo réu/embargado de recebimento da multa rescisória realmente tenha sido julgado improcedente, tal fato ocorreu apenas por ser

impossível a cumulação “da retenção dos valores pagos a título de
res sperata
com a aplicação de multa rescisória”.

Evidentemente não há como distribuir a verba honorária, eis que, tendo o embargado decaído de parte mínima do seu pedido, incumbe à parte adversa/embargante o dever de arcar com o ônus sucumbencial em sua totalidade, logo, não há vício algum a ser saneado no acórdão embargado.

Pelo exposto, rejeito os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022